Tribunal: TJMT
Processo: 1020792-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020792-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E PROIBIÇÃO DE ACESSO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CAPITAL – ALEGADA OMISSÃO –INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE INCOMPREENSÃO DA EXATA SEDE DO TEMA – TENTATIVA DE REAVIVAR MATÉRIA JÁ DEBATIDA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA -
EMBARGOS REJEITADOS.

A ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal no voto de minerva, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
com pedido de aplicação de efeito infringente opostos por
Luiz Antonio Possas de Carvalho
, qualificado e representado pela Dra. Angélica Luci Schuller, OAB/MT 16.791, colimando aclarar suposta omissão no acórdão lavrado nos autos de HC PJe 1020792-77.2020.8.11.0000, desta c. 3ª Câmara Criminal, que denegou, por maioria de votos, a pretensão esposada na inicial respectiva.

Nas razões dos aclaratórios [id. 70019990], o embargante sustenta que houve omissão do acórdão “[...]
quanto à análise do pedido de revogação da decisão que determinou o afastamento do Embargante do cargo de Secretário Municipal de Saúde da Capital, ao argumento, do ilustre Desembargador que proferiu o voto condutor, que o Embargante teria se afastado do exercício do cargo público de Secretário Municipal de Saúde voluntariamente, verbis: ‘tendo justificado em todos os meios de comunicação locais que se afastava por vontade própria a fim de contribuir para o bom andamento das investigações e como forma de evitar constrangimentos à atual gestão municipal(...)’
[...]” [p. 12, razões dos aclaratórios].

Reprisa, ainda, os bons predicados pessoais, bem como a ilegalidade da medida cautelar diversa impugnada, calcada na fragilidade acusatória, ausência de sobrepreço do medicamento ivermectina, indevido cerceamento político/policial, contribuição do paciente para o deslinde das investigações, dentre outros fundamentos já exauridos no
mandamus
.

Pede, enfim, o provimento dos embargos, “[...]
atribuindo os efeitos infringentes, revogando a decisão que determinou a suspensão cautelar do exercício das funções públicas no âmbito da SMS, nos termos e razões apresentadas no presente incidente de esclarecimento, ora processados
” [id. 70019990, p. 22].

O relator do
writ
, prolator do voto vencido, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, declinou da relatoria dos aclaratórios, nos termos do art. 256, § 1º, do RITJMT e porque cessada a sua convocação para atuar nesta instância revisora.

Recebidos os autos, determinei a coleta da contraminuta.

Com efeito, em contrarrazões [id. 69437460], a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Wesley Sanchez Lacerda, pede a
rejeição dos aclaratórios
ao fundamento de que manifestamente incabíveis; subsidiariamente, pede o
desprovimento
dos aclaratórios, tendo em vista que a impetrante não demonstrou a presença de qualquer vício no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que a alegada omissão está contida no voto vencedor, de minha autoria, que denegou a ordem, recebo os aclaratórios.

O embargante sustenta, em primeiro plano, que em momento algum requereu a recondução ao cargo de Secretário Municipal de Saúde, mas, a “[...]
revogação da decisão que determinou a suspensão cautelar do exercício das funções públicas exercidas no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, a proibição de acesso à Secretaria Municipal de Saúde e a proibição de contato com os servidores dos quadros da referida secretaria
” [id. 70019990, p. 10], de modo que o acórdão não analisou se o paciente poderia ou não ocupar outro cargo público, diverso do que efetivamente foi exonerado a pedido.

Contudo, sem maior esforço, extrai-se das razões dos aclaratórios a clara alusão a essa pretensão de reintegração ao cargo, salientando o pedido de concretização da justiça, “[...]
reestabelecendo, ao Embargante, o direito de poder voltar ou não para o cargo, o que lhe resgatará sua dignidade, honra, que foi jogada fora nesse lamaçal de injustiças, com envergaduras que jamais serão desfeitas
” [razões, id. 70019990, p. 11].

Além disso, nos requerimentos finais do
writ
a impetrante também de forma clara, requereu a
cassação da medida cautelar
, “
REVOGANDO a

decisão de afastamento do Paciente LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

da sua função pública de cargo de Secretário de Saúde da municipalidade de Cuiabá
” [id. 60540979, p. 32], não tendo sido mencionada a pretensão de ocupar qualquer outro cargo público, naquele ou nem qualquer outro órgão.

Por sua vez, a decisão majoritária se limitou a analisar, nos estreitos lindes, o pedido formulado na inicial, concluindo, em desabono à pretensão da impetrante, a impossibilidade de atendimento a esse anseio, sob o aspecto da ausência de interesse processual quando a esse aspecto.

“
Sem embargo do entendimento manifestado pela Cúpula Ministerial, no sentido de que descabe o manejo do writ para revogação medida cautelar de afastamento de função pública, concluo que, buscar a reintegração ao cargo público que deixou voluntariamente, cuja exoneração foi chancelada por ato administrativo consumado, devidamente publicado no órgão oficial de imprensa, afigura-se, sem qualquer sombra de dúvida, inviável pela presente via mandamental, pois, nessa esteira, a meu ver, falta interesse processual ao paciente, por comportamento absolutamente incompatível ao aqui debatido, manifestado de forma bastante clara nos periódicos locais, bem como, pelo próprio ato exoneratório chancelado pelo Alcaide da Capital Mato-grossense.

Assim, a resolução da pretensão aviada no writ, no melhor dos cenários, extravasaria os lindes da questão jurídica aqui posta, já que importaria obrigar o Prefeito Municipal a readmitir, quiçá a seu contragosto, pessoa que, por vontade própria, requereu não só o seu afastamento, mas, a exoneração do cargo que ocupava, pedido esse que foi acatado e consumado por ato administrativo discricionário perfeito, impassível de revisão por esta Corte de Justiça
”.

De se ver, por interessante, que
nem mesmo a decisão cautelar exarada pelo Juízo de origem faz remissão expressa à proibição de ocupar outro cargo público
, tendo sido específica ao
suspender o

exercício das funções públicas pelo paciente “[...]
no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até à conclusão do inquérito policial
”
[id. 61435994, p. 35, sublinhei], de modo que nesse viés, parece que o embargante também carece de interesse processual ao postular a retirada de uma constrição que aparentemente está limitada à Secretaria Municipal de Saúde.

A proibição de ocupar cargo na Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, é corolário indissociável da proibição de acesso ao órgão, bem como de contato com as pessoas que lá trabalham
, a uma, por não mais pertencer àquele órgão, e a duas, como já havia assentado, ante a fundada suspeita de que,
sendo admitido no mesmo ou em outro cargo, possa vir a prejudicar a coleta de provas
.

Aliás, perfeita a colocação do eminente parecerista, para quem, de forma escorreita, a interpretação do acórdão se deu no sentido de que “[...]
após ampla e aprofundada análise dos elementos informativos colhidos nos autos bem como da evolução legislativa que rege a matéria, afastou o acesso do embargante, das dependências do órgão cujo cargo de chefia ocupava, não por reflexo da exoneração ‘a pedido’ do embargante, mas sim, para evitar embaraço às investigações e à instrução criminal
” [id. 75252979, p. 4].

Ressalto que a medida restritiva tem prazo certo e razoável de duração, de 180 dias, e em tese, expirará no próximo mês de março, se o inquérito policial não for concluído antes, o que sequer se sabe, se ocorreu ou não, o que prejudicaria em última análise, a pretensão inaugurada nos aclaratórios, interesse do qual, aliás, a impetrante não se desincumbiu de demonstrar.

Logo,
a impetrante carece de demonstração mínima da alegada omissão do acórdão
.

Quanto às demais arguições contidas nas razões, com a devida vênia, a pretensão da embargante é requentar a matéria já exaustivamente debatida no acórdão do
mandamus
, procedimento igualmente
inadmissível
frente às disposições do art. 619 do CPP.

Ante o exposto,
com o parecer
,
rejeito
os aclaratórios aviados pela defesa de
Luiz Antonio Possas de Carvalho
, qualificado, nos termos da fundamentação retro, por não vislumbrar mínimas condições de compreensão acerca de qual a omissão o embargante alude.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO – JUIZ CONVOCADO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos lançados no voto dos Embargos de Declaração pelo eminente Relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, que possui um ponto de vista jurídico respeitado e por quem nutro elevada admiração, especialmente neste caso submetido a julgamento, ouso divergir por vislumbrar a presença de vício de contradição e omissão.

No julgamento de mérito do referido
Habeas Corpus,
onde fui voto vencido, rechacei a preliminar de inadequação da via eleita trazida pelo
“Parquet”
e destaquei a possibilidade de emprego do
habeas corpus
para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversa da prisão, exatamente por estar o pleito amparado em decisão do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte.

Por outro lado, constou do voto vencedor, ora objeto de embargos declaratórios, a falta de interesse processual pelo paciente na revogação da medida cautelar de afastamento de função pública, por entender o eminente Relator que a medida visava reintegrar em um cargo político demissível
“ad nutum”
que deixou voluntariamente, cuja exoneração foi chancelada por ato administrativo consumado e publicado no órgão oficial de imprensa.

Para tanto, transcrevo trecho do voto embargado:

“(...) Sem embargo do entendimento manifestado pela Cúpula Ministerial, no sentido de que descabe manejo do writ para revogação medida cautelar de afastamento de função pública, concluo que, buscar a reintegração ao cargo público que deixou voluntariamente, cuja exoneração foi chancelada por ato administrativo consumado, devidamente publicado no órgão oficial de imprensa, afigura-se, sem qualquer sombra de dúvida, inviável a análise da presente via mandamental, pois, nessa esteira, a meu ver,
falta interesse processual ao paciente, por comportamento absolutamente incompatível ao aqui debatido, manifestado de forma bastante clara nos periódicos locais, bem como, pelo próprio ato exoneratório chancelado pelo Alcaide da Capital Mato-grossense.

Na verdade e a bem da verdade, o interesse é de levantar o impedimento de acesso à Secretaria de Saúde e outro departamento municipal e oportunizar a renomeação no cargo de Secretário de Saúde.

Assim, a resolução da pretensão aviada no writ, no melhor dos cenários, extravasaria os lindes da questão jurídica aqui posta, já que importaria obrigar o Prefeito Municipal a readmitir, quiçá a seu contragosto, pessoa que, por vontade própria, requereu não só o seu afastamento, mas, a exoneração do cargo que ocupava, simplesmente para ofuscar as atenções negativas contra sua pessoa, ou de existência de gravidade de crime que lhe é imputado, pedido esse que foi acatado e consumado por ato administrativo discricionário perfeito, impassível de revisão por esta Corte de Justiça.

Neste ponto, julgo extinto o writ sem julgamento de mérito”.
(grifos no original – ID 69372953)

No caso dos autos, reforçou a defesa do Embargante que em nenhum momento requereu a recondução do paciente ao cargo político de Secretário Municipal de Saúde, mas tão somente a revogação da decisão que determinou a suspensão cautelar do exercício das funções públicas exercidas no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá.

Atento aos fundamentos e pedidos contidos na petição inicial do
Habeas Corpus
, não se vislumbra pedido da defesa para reintegrar em cargo público que deixou voluntariamente, muito menos, com efeitos a partir da exoneração que se operou no dia 01/10/2020, como expressamente constou do voto embargado, senão vejamos:

“(...)
ele foi exonerado, a pedido, pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do cargo que ora busca reaver
, com efeitos a partir de 01/10/2020”.

Contrário do afirmado no referido voto embargado, a defesa do paciente postulou neste
habeas corpus
exclusivamente a revogação da decisão de afastamento da função pública de Secretário Municipal de Saúde, sem sequer mencionar em recondução do referido cargo, como segue: “a) Seja recebido e processado este
writ
, concedendo
LIMINARMENTE
a presente
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
cassando a medida cautelar alternativa a prisão
REVOGANDO
a decisão de afastamento do Paciente
LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
da sua função pública do cargo de Secretário de Saúde da municipalidade de Cuiabá/MT (...)”.

Data maxima venia,
a interpretação conduzida pelo eminente Relator não se vislumbra nos pedidos do
Habeas Corpus
para reintegração de cargo político que deixou voluntariamente,
mas tão somente a revogação do impedimento para o exercício das funções públicas no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá/MT
.

Para melhor compreensão dos fatos submetidos a julgamento, explico: o paciente interpôs o presente
habeas corpus
visando dentre outros pedidos revogar a cautelar de suspensão das funções públicas no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá e não a reintegração ao cargo público que deixou voluntariamente que, por óbvio, por ser cargo em comissão, depende de interesse do gestor chefe do executivo municipal em readmiti-lo.

Pensar diferente, toda e qualquer discussão de cautelar diversa de prisão referente ao afastamento de função pública demissível
ad nutum
, exigiria que estivesse acompanhada de carta de interesse de nomeação pelo gestor nomeante, sob pena de sempre o pedido estar fadado ao reconhecimento pela falta de interesse processual.

No caso dos autos, hei por bem concordar com a defesa do paciente, porquanto inexistiu no pedido de
habeas corpus
o pleito de reintegração do cargo político de Secretario Municipal de Saúde, mas tão somente o afastamento do impedimento para assumir referida função pública, de maneira a ficar livre em aceitar ou não eventual novo convite para compor a administração municipal de Cuiabá, inclusive, no âmbito da Secretaria de Saúde Municipal.

Até porque, referido pleito além de pertinente e cabível para ser discutido no âmbito deste
writ
, reforça o interesse processual do paciente pelo fato do gestor municipal, prefeito Emanuel Pinheiro, ter sido reeleito para o próximo quadriênio, o que revela ser a cautelar de afastamento da função pública afeta a interesses não patrimoniais importantes da pessoa física.

Reforço que o pedido trazido pela defesa possui aceitação jurisprudencial para ser discutido no âmbito do
habeas corpus
, consoante posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e Suprema Corte,
in verbis
:

“Conquanto o afastamento do cargo público não afete diretamente a liberdade de locomoção do indivíduo, o certo é que com o advento da Lei 12.403/2011 tal medida pode ser imposta como alternativa à prisão preventiva do acusado, sendo que o seu descumprimento pode ensejar a decretação da custódia cautelar”
(HC-262.103/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 15/9/2014).

“
O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão”.
(STF. 2ª Turma. HC 147426/AP e HC 147303/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 18/12/2017 (Info 888)).

Conquanto as medidas cautelares diversas da prisão se revelem menos gravosas do que o encarceramento cautelar, não se pode desprezar que são consideravelmente onerosas ao implicado. Mais do que isso, se descumpridas, podem ser convertidas em prisão processual.

Assim, por vislumbrar que houve contradição e omissão na decisão embargada, especialmente sobre o cabimento de
habeas corpus
para questionar a imposição da medida cautelar de afastamento da função pública no âmbito da Secretaria de Saúde Municipal, passo à análise meritória deste tema:

Do afastamento da função pública:

Em apertada síntese, consta dos autos que a Autoridade Policial, por meio da Portaria nº. 11/2020, instaurou o Inquérito Policial nº. 014/2020/DECCOR, visando apurar a prática de crimes contra a Administração Pública e Lei de Licitações, tipificados no art. 312,
caput,
do Código Penal e arts. 89 e 96, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93, ante a ocorrência de crime de sobrepreço na aquisição do medicamento Ivermectina 6mg (comprimido), pela modalidade dispensa de licitação, para suprir demanda dos Hospitais e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

De acordo com as investigações, o Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, teria promovido a aquisição de um mesmo produto, de fornecedores diferentes e em exíguo espaço de tempo, com uma diferença de preço de R$ 9,31 pela unidade do produto, o que teria gerado prejuízo ao erário municipal na ordem de R$ 715.500,00, com uma variação de preço superiores a 459%, comparados os preços previstos nas duas contratações, sendo a primeira com nota de empenho no dia 30.06.2020 e a segunda com nota de empenho do dia 10.07.2020.

Em resumo, apurou-se nos autos de origem as seguintes irregularidades: 1) contratação em duplicidade de medicamento sem a demonstração efetiva da necessidade; 2) indícios de direcionamento na contratação da VP Medicamentos; 3) sobrepreço na contratação do medicamento Ivermectina.

Consta que após a deflagração da Operação “OVERPRICED” compareceu a defesa do paciente aos autos n. 1001807-31.2020.8.11.0042, pugnando pela reconsideração da decisão que deferiu as medidas pleiteadas na exordial, aduzindo, em síntese, que o Juízo havia sido levado a erro, uma vez que não teria havido sobrepreço na contratação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda explicou e trouxe documentos sustentando que o valor pago pelo medicamento Ivermectina 6mg – comprimido, estipulado em R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), se refere à caixa contendo 04 (quatro) comprimidos, de modo que o valor unitário do comprimido seria de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), não havendo que se falar em sobrepreço.

Em suma, apesar de destacar outras suspeitas de irregularidades no processo de aquisição do referido medicamento, com dispensa de licitação, destacou a autoridade tida coatora a necessidade de manter a medida cautelar de afastamento da função pública, até que sejam sanadas indagações pendentes de dirimição, revogando, no entanto, o sequestro de bens dos investigados, por entender que a suspensão de todos os pagamentos remanescentes relativos ao processo de compra nº 00.048.999/2020-1, se revelava medida suficiente.

Pois bem.

Inicialmente, faço constar que no
habeas corpus
não se discute provas, ou melhor, em seu procedimento, em regra, não há fase instrutória, cuja resolução demanda atividade probatória complexa, em especial na situação dos autos originários que sequer houve conclusão das investigações.

Logo, nesta via estreita do
mandamus
não se mostra aconselhável antecipar qualquer conclusão acerca da regularidade ou não no processo de aquisição de medicamentos fármacos através do processo nº 00.048.999/2020-1, com dispensa de licitação.

Por outro lado, atento a documentação até então instruída e também em observância as manifestações trazidas pelo
Parquet
e autoridade coatora, verifico INEXISTIR dados concretos que o paciente pudesse atrapalhar as investigações, seja modificando, ocultando, criando ou inserindo dados novos e/ou documentos, de maneira a tentar descredibilizar a investigação até então empreendida.

Ademais, verifica dos autos originários que na deflagração da “Operação Overpriced” foi autorizada e já realizada buscas e apreensões tanto no gabinete principal e assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, como também na residência do paciente, na sede da empresa contratante e endereço residencial do sócio proprietário.

Meras conjecturas de que o paciente poderá atrapalhar ou mesmo frustrar as investigações, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, sob pena de afronta ao princípio da não culpabilidade.

A autoridade coatora quer fazer crer que o paciente poderia interferir na instrução processual em decorrência das prerrogativas inerentes ao cargo público por ele exercido, mas não há sequer indícios de que tenha ocorrido tal interferência, e que, portanto, o afastamento do titular seja condição indispensável para que haja a cessação desse ato danoso à instrução do processo.

Ora, sem essa demonstração, o afastamento do cargo não se justifica. Pelo contrário, ele assumiria a natureza de penalidade antecipada, e não de medida de proteção à prova.

A propósito, em situação semelhante esta Câmara Criminal já se pronunciou sobre o tema, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – RÉU DENUNCIADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO CONSISTENTES NA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE VEREADOR E NA PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM CODENUNCIADOS E TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CASSAÇÃO DA DECISÃO INVECTIVADA – ORDEM CONCEDIDA. Nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, podem ser determinadas medidas cautelares diversas da prisão, desde que justificadas para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos – a exemplo do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, que prevê o afastamento cautelar do cargo de membro dos Poderes Constituídos –, para evitar a prática de infrações penais, além disso, essas medidas cautelares devem adequar-se à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.
A possibilidade de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema exige prova incontroversa e lastreada em elementos concretos e factíveis, de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Na hipótese, não há qualquer afirmação ou evidência de que o exercício do cargo pelo paciente tenha sido ou possa ser fator influente para prejudicar a instrução probatória, visto que não fora considerara qualquer particularidade concreta. O seu afastamento foi determinado pela pura e simples razão de ser vereador, o que não se justifica, sob pena de assumir a natureza de penalidade antecipada, e não de medida de proteção à prova.
Ordem concedida para cassar as medidas cautelares alternativas à prisão e restabelecer o exercício, pelo paciente, da sua função pública de vereador”. (N.U 0047306-94.2014.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014). Negritei.

Ainda, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005; AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004.”
(STJ, REsp 929483/BA, Relator Min. Luiz Fux, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/12/2008.)

Assim, me convenço pela desnecessidade das medidas cautelares decretadas em face do paciente, especialmente por inexistir dado concreto que estando ocupando o cargo público de secretário de saúde do município de Cuiabá, fosse atrapalhar ou mesmo frustrar as investigações, entendendo que na hipótese de dúvida deve garantia a presunção de não culpabilidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos porque tempestivos e a ele
DOU PROVIMENTO com efeitos infringentes
para reformar em parte o v. acórdão e cassar as medidas cautelares alternativas à prisão decretadas pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.º 1001807-31.2020.811.0042,
consistentes na suspensão do exercício da função pública no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, bem como na proibição de acessar as dependências da referida secretaria e/ou manter contato, por meio virtual ou físico, diretamente ou por pessoa interposta, com outros investigados e servidores do quadro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021